Tribunal: STF
Processo: HC 190856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação pela prática do crime previsto no art. 4º da Lei n. 7.492/1986. Anulação do processo em razão da não intimação do réu para a audiência de instrução. Inviabilidade. Advogado presente na realização do ato. Ausência de violação do devido processo legal. Não demonstração do prejuízo. Agravo não provido.